Tribunal: STF
Processo: HC 73050
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  NULIDADES  PROCESSUAIS.  INDEVIDA
DECRETAÇÃO  DA  REVELIA.  INSUFICIÊNCIA   E  INIDONEIDADE  DA  PROVA.
AUSÊNCIA  DE ESPECIFICAÇÃO DO  REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM.
          A  citação  editalicia  obedeceu  aos  ditames  legais, não
havendo  que se falar em nulidade, eis que, procurado no endereco que
declinou no interrogatorio policial, o paciente não foi encontrado. O
mesmo  ocorreu em relação ao outro endereco referido na impetração, o
qual, ademais, só veio aos autos após o encerramento da instrução.
          A  questão  da  insuficiência   ou  inidoneidade  da  prova
coligida  não cabe ser  apreciada na via  do habeas corpus em face de
seu  caráter  sumarissimo,  que não  comporta  qualquer  indagação de
indole  probatoria em  torno de  elementos que  serviram de suporte a
condenação.
          O  argumento da ausência de especificação do regime inicial
de cumprimento da pena envolve constrangimento a ser reparado. Habeas
Corpus  deferido quanto a esse  topico, para que o Tribunal de origem
sobre ele se pronuncie.